Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-11.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006776-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 021.003.931-03 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DA SILVA RIBEIRO - CNPJ: 38.012.403/0001-23 (AGRAVADO), PABLO DHULIO CRUZ RIBEIRO - CPF: 067.566.491-83 (AGRAVADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE HERDEIRA. SISTEMAS INFOJUD E CRC NACIONAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu utilização dos sistemas INFOJUD e CRC Nacional para localizar certidão de nascimento de herdeira mencionada em certidão de óbito, determinando à parte autora a habilitação no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

II. Questão em discussão

2
.
A questão consiste em determinar: (i) se a parte credora possui meios próprios para localizar herdeira que não integra o inventário; e (
ii
) se a utilização dos sistemas judiciais de busca é medida proporcional e necessária.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe ao magistrado o dever de auxiliar as partes na superação de
obstáculos processuais.

4.

A localização da herdeira extrapola a esfera de disponibilidade da credora, que não possui vínculo familiar com o
de cujus
nem acesso aos dados pessoais dos herdeiros.

5.

A utilização dos sistemas INFOJUD e CRC Nacional constitui medida proporcional e necessária, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

6
.
A paralisação do feito por exigência impossível viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A cooperação processual impõe ao magistrado auxiliar as partes em obstáculos que extrapolem sua esfera de disponibilidade.

2.
A utilização dos sistemas INFOJUD e CRC Nacional é proporcional quando demonstrada a impossibilidade fática de obtenção dos
documentos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA,
contra
a
decisão proferida na
Ação Monitória nº
1001183-24.2025.8.11.0036

ajuizado em face de
LUIS FERNANDO DA SILVA RIBEIRO, LUIS FERNANDO DA SILVA RIBEIRO (pessoa jurídica) e PABLO DHULIO RIBEIRO
, que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas INFOJUD e CRC Nacional para localização da certidão de nascimento da herdeira “ALANA”, mencionada na certidão de óbito do
de cujus
e determinou que a parte autora promovesse a habilitação da herdeira no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Nas razões recursais, a agravante
sustenta, em síntese, que a decisão carece de fundamentação adequada, violando o art. 93, IX, da C
F
e o art. 489, § 1º, do C
PC
, por não enfrentar os argumentos relativos à impossibilidade fática de cumprimento da diligência.

Aduz que foram envidados todos os esforços razoáveis para localização do documento, restando infrutíferas as diligências realizadas perante cartórios de registro civil.

Afirma que a herdeira ALANA não integra o polo ativo do inventário, tampouco requereu habilitação nos autos, sendo sua existência conhecida apenas por menção na certidão de óbito.

Assevera que a decisão viola os princípios da efetividade, cooperação processual (art. 6º do CPC) e duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Pondera que a utilização dos sistemas judiciais de busca constitui medida proporcional, necessária e instrumental, não configurando providência excepcional.

Declara que a paralisação indefinida do processo frustra o
direito de crédito da agravante e compromete a utilidade prática da tutela jurisdicional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no ID nº
347759872
, determinando a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e CRC Nacional para localização da herdeira ALANA.

Ausente as contrarrazões.

As informações foram prestadas no ID nº
348131886
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação Monitória nº
1001183-24.2025.8.11.0036

ajuizada por
M2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
contra
ESPÓLIO DE LUIS FERNANDO DA SILVA RIBEIRO e OUTROS
, representado por
PABLO DHULIO CRUZ RIBEIRO
, visando à cobrança do valor de R$ 11.001,62, bem como à reserva de bens no inventário do espólio
do
de cujus
para garantia do crédito.

Em sede de tutela de urgência, requereu a reserva de bens no inventário do espólio em valor suficiente para garantir o adimplemento do crédito reclamado
, pugnando pela consulta via
sisbajud
e
renajud
.

A tutela de urgência foi indeferida no ID nº
211154081
.

Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo
.

A
parte autora peticionou no ID nº
217474601
, requerendo a conversão da ação em título executivo judicial.

Diante d
a extinção do inventário nº
1001161-97.2024.8.11.0036,
o juízo
a quo
determinou
que a parte autora promovesse a habilitação da herdeira mencionada na certidão de óbito
, no prazo de 15 dias.

Em seguida, a parte autora requereu a
realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD, CRC Nacional, para localização da herdeira “ALANA”.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
indeferiu o pedido
de utilização dos sistemas INFOJUD e CRC Nacional para localização da certidão de nascimento da herdeira “ALANA”, mencionada na certidão de óbito do
de cujus
e determinou que a parte autora promovesse a habilitação da herdeira no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Consoante sabido, o
processo civil
rege-se
pelo princípio da cooperação expressamente consagrado no art. 6º do C
PC
, que impõe ao magistrado o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos ao regular desenvolvimento do processo.

No caso
,
a localização da herdeira ALANA e de sua certidão de nascimento constitui providência que extrapola a esfera de disponibilidade da agravante, credora do espólio, que não possui vínculo familiar com o
de cujus
nem acesso aos dados pessoais dos herdeiros.

Denota-se dos autos que a
mencionada herdeira não integra o processo de inventário, não requereu habilitação e sua existência é conhecida apenas por menção unilateral na certidão de óbito.

Nesse contexto,
a utilização de sistemas judiciais de busca, como INFOJUD e CRC Nacional, revela-se medida proporcional, adequada e necessária para viabilizar o prosseguimento do feito
.

O c. Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2361944 SC 2023/0152816-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023).

Na mesma linha, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
–-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO
PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS
INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO –
RECURSO PROVIDO.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior.

(...)”.

(N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021) destaquei

Ademais, o
art. 139, inciso IV, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas necessárias ao cumprimento de suas decisões e à efetivação da tutela jurisdicional.

Negar
a utilização dos meios que o Poder Judiciário possui para superar o problema processual enfraquece essa norma e prejudica a efetividade da justiça.

Ainda que se exija demonstração de excepcionalidade para a intervenção judicial na obtenção de documentos, tal requisito encontra-se
plenamente configurado no caso concreto.

Isto porque, as
diligências
realizadas pela agravante se
mostraram-se infrutíferas, conforme comprovado nos autos.

Além disso, o risco de retardar o andamento processual de forma desnecessária é evidente, visto que a paralisação do feito por exigência de cumprimento impossível contraria os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Des
ta feita, há que ser reformada a dec
isão agravada
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal
para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo
a quo
utilize os sistemas
INFOJUD, CRC Nacional ou equivalentes para localizar a certidão de nascimento da herdeira ALANA, viabilizando, assim, o regular prosseguimento da ação monitória
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026